Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007370-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURISIO SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por mais de uma vez o Senhor Perito foi intimado para que respondesse aos quesitos complementares formulados por esta Relatora, tendo inclusive sido advertido com relação às sanções, contudo não atendeu à determinação judicial. Diante disso, o Senhor Perito incorreu nas sanções previstas nos artigos 77 e 468 do Código de Processo Civil, as quais serão aplicadas por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. De outra parte, precisa-se seguir adiante, atendendo-se ao princípio da duração do processo, oportunidade em que serão aplicadas as regras probatórias previstas no código de ritos, notadamente as máximas da experiência. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora